Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711454-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIME MANOEL DELGADO CASANAS DESPACHO Conforme consta nos autos de origem (0007554-23.2010.8.07.0015, id 17438294), o executado/agravado foi citado. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. I. Brasília, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR